Tribunal: TJDFT
Processo: 0756404-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756404-87.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716396-19.2022.8.07.0018, ajuizado por ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 255564693 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação formulada pelo ente distrital, que pleiteara a retificação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e a retificação do precatório expedido. A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado – compreendendo o crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros moratórios até novembro de 2021 – decorre diretamente da metodologia estabelecida pela Resolução CNJ n. 303/2019, em seu artigo 22, §1o, não configurando anatocismo, mas adaptação decorrente de mudança legislativa introduzida pela Emenda Constitucional n. 113/2021. Em suas razões recursais (ID 79780229), o Distrito Federal alega que o artigo 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 não se aplica ao caso concreto, porquanto tal dispositivo disciplina exclusivamente a atualização de precatórios não tributários já expedidos, ao passo que, nos presentes autos, os cálculos da Contadoria Judicial tratam de débito fazendário ainda não vertido em precatório. Argumenta que qualquer interpretação em sentido contrário extrapola as possibilidades semânticas do referido dispositivo normativo, ultrapassando os limites da atividade hermenêutica. Subsidiariamente, ainda que se admitisse a incidência do artigo 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, o agravante sustenta que a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado – que já contempla correção monetária e juros de mora – configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, consoante dispõem o artigo 4o do Decreto n. 22.626/1933, o Enunciado n. 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Aduz que a Taxa SELIC já incorpora juros em sua composição, de modo que sua incidência sobre valores acrescidos de juros moratórios implica capitalização de juros, prática expressamente proibida. Ressalta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de evitar risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, consubstanciado na eventual expedição de requisitórios de pagamento e na prática de atos constritivos, em cenário de notória crise financeira do ente distrital. Afirma estar presente a probabilidade de provimento do recurso, considerando a inequívoca vedação ao anatocismo no ordenamento pátrio. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada e a determinação para que a aplicação da Taxa SELIC se dê de forma simples, sem capitalização de juros. Não houve recolhimento do preparo recursal em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença (ID 255564693 do processo de origem), no ponto em que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela. A controvérsia a ser dirimida reside em perquirir a suposta ocorrência de anatocismo nos cálculos do precatório em execução, decorrente da incidência de dupla correção monetária. Inicialmente, impende salientar que o agravante não questiona a metodologia de cálculo do quantum exequendo adotado anteriormente à edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, limitando-se a afirmar que, em relação ao período posterior, a taxa SELIC deve incidir somente sobre o valor histórico da dívida. Dessa forma, a solução da controvérsia recursal demanda a análise dos critérios adotados pelo juízo de primeiro grau, com o auxílio da Contadoria Judicial, para fins de atualização do quantum exequendo a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A Emenda Constitucional em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o art. 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentes citados a seguir: Acórdão 1891603, 07161760720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024;Acórdão 1751602, 07216984920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023; Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; e Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 18:05:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora